Tribunal: TJMT
Processo: 1022662-39.2017.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022662-39.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MIGUEL ANGELO FERRARI - CPF: 065.361.661-91 (APELANTE), ELSON DUQUES DOS SANTOS - CPF: 459.382.701-97 (ADVOGADO), REALINO DA ROCHA BASTOS - CPF: 421.534.848-04 (APELADO), FABIO SOUZA PONCE - CPF: 714.955.501-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – FORMA ADMITIDA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – POSSIBILIDADE – VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, houve de forma incontroversa, a efetiva prestação dos serviços pelos causídicos, fazendo jus a remuneração contratada ou, inexistindo contratação, àquela que vier a ser arbitrada.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação
nº 1022662-39.2017.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Miguel Angelo Ferrari

Apelado
: Realino da Rocha Bastos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Miguel Angelo Ferrari em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança de honorários advocatícios movida por Realino da Rocha Bastos, julgou parcialmente procedente o feito, condenando o réu ao pagamento de honorário advocatício no montante correspondente ao percentual de 20% sobre o valor do benefício obtido na ação 2000.36.00.009156-5, que tramitou perante a 1ª Vara Federal de Cuiabá, além das custas processuais e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante sustenta a ausência de ajuste “
ad exitum
”, bem como houve rescisão contratual em decorrência do abandono da causa pelo profissional.

Subsidiariamente, pugna pelo arbitramento dos honorários por equidade, e proporcionais aos serviços prestados, não superior a 5% do proveito econômico, considerando que o processo continua ativo e patrocinado por novos advogados.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 75843619), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá,

de

de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação
nº 1022662-39.2017.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Miguel Angelo Ferrari

Apelado
: Realino da Rocha Bastos

V O T O

Cinge-se dos autos que Realindo da Rocha Bastos moveu ação de cobrança de honorários advocatícios contra Miguel Angelo Ferrari, aduzindo que foi contratado no ano de 2000, de forma verbal, pelo réu para atuar na ação indenizatória por dano material e moral ajuizada contra a Caixa Econômica Federal, por ter sido vítima de roubo ocorrido na agência.

Segue aduzindo, que para o desempenho das atividades jurídicas ficou pactuado verbalmente, a título de honorários, a importância de 20% sobre o valor da condenação.

Narrou que atuou como causídico durante 16 (dezesseis) anos, obtendo êxito tanto na primeira instância como em grau de recurso, sendo que o valor devido àquele foi de R$ 271.218,43 (duzentos e setenta e um mil, duzentos e dezoito reais e quarenta e três centavos). Descreve que o aludido valor já foi devidamente sacado pelo réu, porém, nenhuma importância lhe foi repassada, conforme alvará judicial.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o réu ao pagamento dos honorários advocatícios correspondente ao percentual de 20% sobre o valor do benefício que adveio ao cliente, ora réu, na ação 2000.36.00.009156-5, que tramitou perante a 1ª Vara Federal de Cuiabá/MT, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir da data deste julgamento. Condenou ainda nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC (id. 75843608).

Nos embargos de declaração, a magistrada
a quo
, sanou a omissão e indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita feito pelo embargante, visto que não demonstrada a hipossuficiência (id. 75843612).

Irresignado, o apelante sustenta que nunca ajustou honorários "
ad-exitum"
especialmente por conta da pluralidade de partes litigantes e da própria probabilidade de sucesso da ação, ficando ajustado que o apelado receberia somente os honorários "sucumbenciais" direto da parte adversa naquele feito, ou seja, a Caixa Econômica Federal.

Assevera que não desconhece que o apelado trabalhou em parte mínima do processo, substabelecendo os poderes para o Dr. Thales Augusto Caldeira da Rocha Bastos, conforme consta anexo aos autos, todavia, de outro lado, o apelado não laborou com esmero, ocorrendo o abandono da causa e a perda de prazo recursal para postular o reexame quanto aos danos morais, que foram julgados improcedentes no juízo de primeiro grau, porém, não ajustou com o apelante contrato verbal de honorários "
ad-exitum
".

Pois bem. Após minuciosa análise dos autos, verifico que a controvérsia não é de difícil solução.

Ora, toda a celeuma trazida à baila está afeta ao tão alardeado contrato de prestação de serviços advocatícios.

In casu
, é fato incontroverso que o apelado laborou os anos de 2000 a 2016 na ação de indenização por dano material e moral ajuizada em face da Caixa Econômica Federal (Proc. n. 2000.36.00.009156-5) que tramitou perante a 1ª Vara da Justiça Federal de Cuiabá.

Com a devida vênia, é de clareza solar que a MM. Juiza

andou bem ao analisar tal questão, tratando-a, com o devido respeito, vejamos:

“Conforme infere-se dos autos, as partes firmaram contrato verbal de prestação de serviços advocatícios para que o autor representasse os interesses do réu na ação ordinária proposta em desfavor da Caixa Econômica Federal, tendo a ação sido distribuída e autuada no dia 17/10/2000. A procuração juntada ao ID Num. 9107651 - Pág. 20 é datada de 25 de abril de 2000. É incontroversa a relação jurídica existente entre as partes e os serviços prestados pelo autor na ação ordinária de ressarcimento por danos materiais e morais movido pelo réu em desfavor da Caixa Econômica Federal, autuado sob o nº. 2000.36.00.009156-5, que tramitou perante a 1ª Vara Federal de Cuiabá/MT.

(...)

Ademais, dos documentos juntados aos autos, verifica-se que o autor defendeu os interesses do réu na ação movida em desfavor da Caixa Econômica Federal até o julgamento do recurso de apelação, momento em que ocorreu a revogação dos poderes, com a outorga de procuração a outros patronos. Portanto, o autor defendeu os interesses do réu na referida ação de abril de 2000 até fevereiro de 2016, durante 16 anos. Sobre a possibilidade de arbitramento de honorários para casos de contrato verbal, já se posicionou o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso

(...)

Demonstrada a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios, passo a análise do quantum a ser arbitrado. Na ação de nº. 2000.36.00.009156-5, que tramitou perante a 1ª Vara Federal de Cuiabá/MT, cujo valor recebido pelo réu importa o montante de R$ 271.218,43 (duzentos e setenta e um mil duzentos e dezoito reais e quarenta e três centavos) (ID Num. 9107672), o autor atuou com diligência por anos, tendo elaborado e protocolado petições de ordenamento processual, inclusive em grau recursal, sempre visando o melhor interesse do réu
.
”
(id. 75843608)

Nesse ponto, não é demais ressaltar que o advogado não está obrigado a laborar de forma gratuita, de modo que se exerce a função, como de fato exerceu no caso em voga, faz jus a remuneração contratada ou, inexistindo contratação, àquela que vier a ser arbitrada.

Destarte, tem-se que nos contratos de remuneração por êxito, como é o caso dos autos, o causídico faz uma ponderação entre o direito defendido pelo seu cliente e a possibilidade de ganho da causa, de modo que, em regra, somente será remunerado pelo serviço prestado, caso haja a procedência do seu pedido, e com o devido pagamento da verba sucumbencial pela parte contrária.

Todavia, pacifico é o entendimento da relativização da regra epigrafada, sob a proteção do locupletamento indevido, mormente pela situação em que o contrato, ainda que verbal, é rescindido unilateralmente pela parte contratante, sem justa causa, porquanto tal hipótese não pode ser assumida como risco pelo patrono, de modo que o cliente deve assumir o ônus correspondente ao labor despendido por aquele na causa.

Com isso, na espécie, existindo um contrato verbal, ainda que se discuta a remuneração contratada, é nítida a afronta aos princípios da boa-fé contratual, função social do contrato, razoabilidade e não locupletamento sem causa, o fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, após terem laborado por aproximadamente 16 (dezesseis) anos.

Assim, deve ser aplicado o disposto no art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, que dispõe,
verbis
:

“Art. 22.
A
prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários
convencionados, aos
fixados por arbitramento judicial
e aos de sucumbência.

(...)

§2º.
Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão
, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB”.
(negritei)

Insta salientar que o c. STJ, reiteradamente excepcionou a matéria, tendo a i. Ministra Nancy Andrighi bem delimitado o tema em seu voto,
verbis:

“
No recurso especial,
os recorrentes ponderam que a cláusula 7ª do Contrato, que fixa como remuneração para os advogados exclusivamente as verbas de sucumbência, não contempla a hipótese de revogação unilateral do mandato, pelo cliente.
Conforme sustentam no especial, a postura do Tribunal, de simplesmente validar a rescisão unilateral imotivada, sem impor ao denunciante qualquer ônus, implica desconsiderar "o labor oferecido pelos recorrentes ao recorrido, por mais de (5) anos, sem qualquer mácula que ensejasse sua denunciação" .

Assiste razão aos recorrentes
. Com efeito, o risco do advogado, no contrato com remuneração por êxito, deve ser calculado com base na probabilidade de sucesso da pretensão de seu cliente, por ele defendida em juízo. Esse é o limite do consentimento das partes, no momento da contratação.
O risco assumido pelo causídico não pode abranger a hipótese de o contratante, por ato próprio, anular o seu direito à remuneração, rescindindo o contrato por denúncia vazia. Nessas hipóteses, o cliente deve assumir o ônus correspondente ao exercício de seu direito de não ser mais representado pelos advogados que havia contratado. E esse ônus é o de remunerá-lo pelo trabalho desempenhado até aquele momento.

Há, no âmbito desta 3ª Turma, precedente no qual foi essa a solução adotada. Trata-se do REsp 782.873/ES (Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 12/6/2006)
, assim ementado:

"
Honorários de advogado. Arbitramento. Rompimento do contrato de prestação de serviços antes do término da ação. Direito ao recebimento de honorários pelos serviços prestados até o momento da ruptura. Precedentes da Corte.
1. O Estatuto da Advocacia assegura o direito do advogado ao recebimento dos honorários da sucumbência. Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então. 2. Recurso especial conhecido e provido."

Nesse precedente, o i. Min. Relator cita posicionamento já antigo neste Tribunal, no sentido de que, nas hipóteses em que rompido o contrato de prestação de serviços profissionais advocatícios, "não se aplica a regra pela qual apenas seria remunerado o serviço ao final e por conta do devedor, uma vez que o mandante revogou o mandato e extinguiu o contrato de prestação de serviços, impedindo a obtenção do resultado
"
(REsp 402.578/MT, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ de 12/8/2002)
.

A mesma ideia deve ser estendida ao processo sob julgamento. O acórdão recorrido delineou a moldura fática da causa mencionando que "consta da inicial que os apelantes foram contratados pelo apelado, como patricinadores do processo n. 0024.93.035975-7, tendo o contrato firmado entre as partes sido rescindido, de forma imotivada, sem que os recorrentes recebessem o que era devido a título de honorários advocatícios".
Em nenhum momento, no acórdão exarado pelo TJ/MG, há qualquer referência a atos praticados pelos advogados, que dessem causa à rescisão motivada da avença. Nessas circunstâncias, é impositivo deferir o pedido de remuneração, por arbitramento, do trabalho desempenhado até a revogação do mandato. A negativa desse direito implica violação do art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, propiciando o enriquecimento ilícito do mandante.
”. (REsp n. 945.075/MG, 3ª Turma, j. 25/05/2010 – negritei e grifei).

Outro não é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RESCINDIDO UNILATERALMENTE - DIREITO À PERCEPÇÃO PROPORCIONAL DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL. 1. Sob pena de ferir os princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento ilícito, não pode o apelante se negar a efetuar o pagamento dos honorários do apelado, haja vista que, o rompimento do contrato foi efetuado unilateralmente pelo apelante. 2.
A
previsão contratual de que os honorários a serem percebidos decorreriam da sucumbência não impede o advogado, em face do rompimento unilateral do contrato pelo banco mandante, de pleitear o pagamento da verba devida pela atividade profissional desenvolvida
”.
(RAC n. 21.093/2009, 6ª Câmara Cível, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 19/08/2009 – negritei e grifei).

“RECURSO DE APELAÇAO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DO ADVOGADO DESTITUÍDO - ARTIGO 22 DA LEI Nº 8.906/94 - ILEGITIMIDADE DE PARTE DO APELANTE - PRELIMINARES REJEITADAS - MERITO - DEVER DE INDENIZAR O ADVOGADO QUE CONTRATADO NÃO SEGUIU CONDUZINDO O PROCESSO ATE O SEU TERMO - VALOR - REDUÇÃO NECESSÁRIA - CRITÉRIOS DE UTILIZAÇÃO DENTRO DO ESTABELECIDO PELAS ALINEAS ‘A’, ‘B’ E ‘C’ DO § 3º C/C § 4º, ARTIGO 20, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. a) -
Mesmo quando atua apenas pela verba de sucumbência (contrato de risco), é licito ao advogado que tem seu mandato revogado antes do término da lide ajuizar ação de arbitramento de honorários, contra seu cliente, para receber honorários proporcionais à sua atuação
existindo, portanto, interesse e legitimidade ativa para pretender que a verba seja feita através de arbitramento judicial bem como legitimidade passiva daquele que o contratou e rescindiu o contrato não se confundindo com verba de sucumbência possivelmente recebida pelo advogado substituto. b) -
Ao ser substituído desaparece qualquer situação pertinente a aplicação da verba de sucumbência em face de que o destituído não mais patrocina a causa e em relação ao arbitramento, para se chegar a um valor justo e equânime deve o julgador examinar exclusivamente os aspectos fáticos em relação ao trabalho desenvolvido pelo advogado e o grau de complexidade da causa e o tempo despendido não podendo ser irrisório ou excessivo
. c) - Constatado que o juiz de primeiro grau de jurisdição, na valoração dos trabalhos, tempo despendido e complexidade jurídica não o fizeram de forma correta impõe-se a necessidade de decotar o valor arbitrado para patamar mais justo e equânime, segundo o prescrito à espécie, sob pena de assim não o fazendo existir o enriquecimento sem causa razoável em face da ausência de proporcionalidade e da razoabilidade entre os serviços prestados e o valor consignado no arbitramento”
. (RAC n. 111.762/2010, 5ª Câmara Cível, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 01/06/2011 – negritei e grifei)

“APELAÇÃO – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO REJEITADA - COBRANÇA DE HONORÁRIOS – REMUNERAÇÃO PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO IMOTIVADA – NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DE ACORDO COM O LABOR DESEMPENHADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Há interesse de agir quando o autor demonstra que a rescisão unilateral do contrato frustrou a sua expectativa de recebimento da verba honorária sucumbencial.

Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, tolhendo a justa expectativa do profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente. Precedentes do STJ.

O valor arbitrado deve levar em consideração o labor desempenhado pelo causídico, o seu grau de zelo, o local da prestação dos serviços, a natureza e a importância da causa
”.
(RAC n. 105.990/2011, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 09/05/2012 – negritei e grifei)

No mesmo sentido, caminha a jurisprudência do Tribunal gaúcho,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE PROFISSIONAIS LIBERAIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS.
CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. FORMA ADMITIDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
.
VALOR FIXADO NA SENTENÇA QUE ATENDE A PROPORCIONALIDADE DO SERVIÇO PRESTADO.

O quantum a ser arbitrado deve estar vinculado ao valor econômico da demanda, observando, outrossim, o trabalho incontroverso prestado pelo profissional, o tempo e lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa e a qualidade dos serviços, sendo a tabela da OAB mero indicativo. No caso concreto, o valor fixado na sentença atende à proporcionalidade do serviço prestado.
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.”
(RAC n. 70078259181, 15ª Câm. Cív., Rel. Desa. Adriana da Silva Ribeiro, j. 14.11.2018 – negritei e grifei)

Por outro lado, também se faz necessário dizer que não há provas do valor da contratação, e nem contrato escrito, todavia, nada impede o arbitramento dos honorários na presente demanda, já que, reafirmo, os advogados não podem ficar sem remuneração, sob pena de legalização de calote por parte do Judiciário.

De pronto, ressalto que nos casos de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC. Neste sentido é a lição de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1.

Honorários Advocatícios. Os honorários advocatícios a que alude o art. 85, CPC, são aqueles arbitrados judicialmente e não outros. Não se trata daqueles contratados entre a parte e o seu patrono
. O que interessa para condenação em honorários é a derrota no processo.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei)

Assim, o magistrado deve se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional.

À vista disso, destaco que compulsando os autos, é fato incontroverso que o apelado laborou por aproximadamente 16 (dezesseis) anos na demanda de interesse do apelante, conforme se depreende do processo 2000.36.00.009156-5, tendo sido a sentença da ação indenizatória parcialmente procedente.

Observo ainda que o recurso de apelação foi interposto intempestivamente (id. 75843588), e na sequência, houve a revogação do mandato perante o TRF da 1ª Região.

Verifico que perante o Tribunal Regional Federal da 1ª Região Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso, houve inclusive a impugnação dos honorários de sucumbência, restando assim decidido:

I – Inicialmente, cumpre decidir acerca da titularidade dos honorários sucumbenciais já depositados (incontroversos), referente ao Exequente Miguel Angelo Ferrari. Dos autos, pode-se destacar que os antigos patronos atuaram no feito durante todo o processo de conhecimento, sendo juntada a revogação do mandato tão somente após o julgamento de apelação perante o e. TRF/1ª Região (fl. 297).
Os novos causídicos passaram atuar apenas a partir do cumprimento de sentença (fls. 304/307), sendo a verba sucumbencial devida em sua integralidade aos antigos patronos.
Defiro, portanto, o levantamento do montante depositado pela CEF (R$ 27.121,84) a título de honorários sucumbenciais pelos causídicos Realino da Rocha Bastos e Thales A.C. da Rocha Bastos.
(id. 75843593)

É cediço que em casos como este em análise, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de forma que entendo que a verba honorária na hipótese dos autos deve arbitrada em total consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o que ocorreu, visto que a doutra magistrada arbitrou a condenação em 20% (vinte por cento) do valor recebimento na ação de indenizatória (processo 2000.36.009156-5).

Por todos os motivos expostos, tenho que a decisão não merece reforma.

Diante disso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá,

de

de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021